Tribunal: TJDFT
Processo: 0701350-61.2024.8.07.0004
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. COMPRAS NÃO RECONHECIDAS PELA CONSUMIDORA. REVELIA. AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO. FATOS INCONTROVERSOS. TESES NÃO APRESENTADAS AO JUÍZO DE ORIGEM. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA AO PRINCÍPIO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1.Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que decretou a revelia do réu e julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexigibilidade das duas compras clandestinas realizadas em 06/09/2023, nos valores de R$ 6.200,00 (seis mil e duzentos reais) e R$ 1.000,00 (mil reais) no estabelecimento MP “LAVAJATOJB OSASCO”, no cartão da autora, devendo o réu promover o reajuste de toda carga moratória cobrada contra a autora nas faturas subsequentes, no prazo de 10 dias, a contar do trânsito em julgado da pressente.
2. Em suas razões, pede a concessão de efeito suspensivo. No mérito, pleiteia pela relativização dos efeitos da revelia, uma vez que compareceu em audiência. Sustenta o exercício regular do direito, não tendo responsabilidade pela transação realizada com cartão e senha. Defende a inexistência de culpa, sendo esta exclusiva do recorrido/terceiro. Alega a ausência do nexo causal e ainda a relativização da teoria do risco proveito. Pede a reforma da sentença.
3. Presentes os pressupostos de admissibilidade, vez que o recurso foi interposto no prazo legal, e o preparo devidamente recolhido, ID 60032670. Contrarrazões apresentadas (ID 60032675).
4. Efeito suspensivo. No âmbito dos Juizados Especiais os recursos inominados são recebidos apenas no efeito devolutivo, salvo comprovada possibilidade de dano irreparável, nos termos do art. 43 da Lei no 9.099/95. No caso, a alegação de conteúdo satisfativo do decisório não constitui motivo idôneo a caracterizar dano irreparável capaz de atribuir efeito suspensivo ao presente recurso, motivo pelo qual indefiro o efeito suspensivo.
5. Na presente hipótese, o recorrente compareceu à audiência de conciliação, porém não apresentou contestação no prazo concedido. A teor do que dispõe o art. 20 da Lei 9099/95, a revelia somente se opera diante da ausência da parte à audiência para a qual foi devidamente intimada. No caso, em que pese a presença na audiência de conciliação, a parte requerida deixou de se contrapor às alegações aduzidas pela parte requerente, induzindo à presunção relativa de veracidade dos fatos narrados na inicial, e levando o Juízo de origem a concluir pela responsabilidade do recorrente pelos danos materiais advindos da fraude praticada por terceiro, com a utilização dos dados da recorrida. Acrescente-se que, a parte ré tem o ônus de alegar na contestação todas as matérias de defesa que possuir, mesmo que contraditórias (princípio da eventualidade), bem como apresentar os respectivos documentos comprobatórios (CPC, art. 336). Não o fazendo, tem-se operada a preclusão, salvo se provar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior (CPC, art. 1.014).
6. Em sede de recurso, somente se admite discussão de matérias de ordem pública que não ficam acobertadas pela preclusão. Desse modo, em respeito ao princípio do duplo grau de jurisdição e ao princípio da oportunidade, é defeso ao réu inovar em sede recursal, suscitando questões que não foram deduzidas a tempo e modo junto ao Juízo de origem, sob pena de supressão de instância.
7. Recurso NÃO CONHECIDO.
8. Condenada a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.